Tribunal: TJMT
Processo: 1005120-28.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005120-28.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ANDRÉIA ADRIANA DE FREITAS (APELANTE), INVASOR DESCONHECIDO (APELADO), ALIFFE VALENTIN DA SILVA - CPF: 052.506.281-50 (APELANTE), ERIK WESLLER DA SILVA MAGALHAES - CPF: 054.273.541-58 (APELANTE), WILSON PINTO BRANDAO - CPF: 000.644.711-28 (TESTEMUNHA), ANATALIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 429.157.591-20 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALIFFE VALENTIN DA SILVA - CPF: 052.506.281-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. CONSTRUÇÃO SOBRE VIA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. SÚMULA No 619/STJ. DIREITO À MORADIA. INAPLICABILIDADE PARA LEGITIMAR APROPRIAÇÃO PRIVADA DE ÁREA PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Erik Wesller da Silva Magalhães e Andréia Adriana de Freitas contra sentença que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Município de Várzea Grande, para confirmar liminar anteriormente deferida e determinar a reintegração definitiva da posse da área pública correspondente à Rua Palestra Itália, localizada no Loteamento Jardim Beira Rio, com desocupação do imóvel e remoção das edificações realizadas pelos requeridos.

2.

Os recorrentes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de Andréia Adriana de Freitas. No mérito, defendem a prevalência do direito fundamental à moradia diante da alegada consolidação fática da ocupação e requerem, subsidiariamente, indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel público.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se Andréia Adriana de Freitas possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda possessória; (ii) saber se a ocupação irregular de bem público de uso comum do povo pode gerar posse juridicamente tutelável em face da Administração Pública; e (iii) saber se são devidas indenização ou retenção por acessões e benfeitorias realizadas em área pública irregularmente ocupada.

III. Razões de decidir

4.

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois os elementos constantes dos autos demonstram que a recorrente foi identificada pela fiscalização municipal como responsável pela ocupação irregular, tendo inclusive assinado notificação administrativa na condição de proprietária/responsável pela edificação erigida sobre a área pública.

5.

A área litigiosa constitui bem público de uso comum do povo, nos termos do art. 99, inc. I, do CC, sendo incontroversa a ocupação irregular promovida pelos recorrentes mediante construção de moradias sobre o leito da via pública.

6.

A ocupação irregular de bem público não induz posse, configurando mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória em face da Administração Pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula no 619/STJ.

7.

O direito fundamental à moradia, embora constitucionalmente assegurado, não possui caráter absoluto e não legitima a apropriação privada de áreas públicas destinadas ao uso comum da coletividade, especialmente quando a ocupação compromete a ordem urbanística e a destinação pública do espaço urbano.

8.

É inviável o reconhecimento de direito à indenização por acessões e benfeitorias realizadas irregularmente em bem público, uma vez que construções clandestinas não geram efeitos patrimoniais indenizáveis, sob pena de legitimação de conduta ilícita e afronta ao princípio da supremacia do interesse público.

9.

Inexiste enriquecimento sem causa do ente municipal, pois a Administração Pública não aufere proveito das edificações irregulares, suportando, ao contrário, os ônus decorrentes da retomada e regularização da área pública.

IV. Dispositivo e tese

10.

Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ocupação irregular de bem público de uso comum do povo configura mera detenção precária, incapaz de gerar proteção possessória ou oposição de direitos em face da Administração Pública. 2. O direito fundamental à moradia não legitima a permanência de particulares em área pública irregularmente ocupada. 3. São indevidas retenção e indenização por benfeitorias realizadas em bem público objeto de ocupação clandestina.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 99, inc. I, 102, 1.208 e 1.219; CPC, art. 487, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp no 1.725.385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 09.02.2021; STJ, REsp no 1.816.760/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19.11.2019; Súmula no 619/STJ.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por Erik Wesller da Silva Magalhães e Andréia Adriana de Freitas contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Município de Várzea Grande, julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar a reintegração definitiva da posse da área pública correspondente à Rua Palestra Itália, localizada no Loteamento Jardim Beira Rio, bem como ordenar a desocupação do imóvel pelos requeridos no prazo de 15 (quinze) dias, com remoção das edificações e pertences às suas expensas.

Irresignado, os Apelantes suscitam, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva de Andréia Adriana de Freitas, ao argumento de que não restou comprovado que ela exercia posse ou detenção sobre o imóvel, afirmando que a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça indicaria que o ocupante e responsável pela área seria Aliffe Valentin da Silva, irmão da recorrente.

No mérito, defendem que a sentença merece reforma por ter aplicado de forma automática a Súmula no 619 do Superior Tribunal de Justiça, sem considerar as peculiaridades do caso concreto e a natureza social da controvérsia.

Argumentam que a ocupação decorreu de situação de vulnerabilidade social, tendo o apelante Erik adquirido verbalmente o lote de terceiro e realizado construções acreditando agir de boa-fé, utilizando o imóvel como única moradia familiar.

Aduzem, ainda, que o direito fundamental à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana devem prevalecer diante da situação fática consolidada ao longo dos anos, sobretudo em razão da longa demora no cumprimento da liminar reintegratória.

Sustentam que a negativa de qualquer compensação patrimonial acarretaria enriquecimento sem causa do ente público, razão pela qual requerem, subsidiariamente, a condenação do Município ao pagamento de indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas no imóvel, em valor a ser apurado em liquidação de sentença.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões (id.

352601445), nas quais rebate integralmente os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a área litigiosa possui inequívoca natureza pública, sendo insuscetível de posse ou usucapião, bem como que a ocupação irregular configura mera detenção precária, incapaz de gerar direitos possessórios ou indenizatórios.

Defende, ainda, a plena incidência da Súmula no 619 do Superior Tribunal de Justiça e a legitimidade passiva de Andréia Adriana de Freitas, diante da identificação realizada pela fiscalização municipal e da assinatura aposta em notificação administrativa na qualidade de responsável pela edificação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da sentença, ao entendimento de que a ocupação de bem público não gera posse juridicamente tutelável, tampouco direito à indenização por benfeitorias realizadas em área pública, ainda que alegada boa-fé dos ocupantes. (id. 363762364).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Erick Wesller da Silva Magalhães e Andréia Adriana de Freitas,
apelaram contra a sentença prolatada que
julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar a reintegração definitiva da posse da área pública correspondente à Rua Palestra Itália, localizada no Loteamento Jardim Beira Rio, bem como ordenar a desocupação do imóvel pelos requeridos no prazo de 15 (quinze) dias, com remoção das edificações e pertences às suas expensas.

Denota-se dos autos que
o Município de Várzea Grande ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor de Erik Wesller da Silva Magalhães e Andréia Adriana de Freitas, sustentando que a área objeto da lide constitui bem público de uso comum do povo, tendo sido constatada, após fiscalização realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, a construção irregular de edificações no leito da via pública, circunstância caracterizadora de esbulho possessório.

A inicial foi instruída com relatórios administrativos, registros fotográficos e documentos oriundos de Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público Estadual para apuração da ocupação irregular.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado Singular, julgou-o procedentes nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. CONFIRMAR a decisão liminar de ID 11448292 e DETERMINAR a reintegração definitiva do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE na posse da área pública correspondente à Rua Palestra Itália, Loteamento Jardim Beira Rio, neste município.

2. ORDENAR que os réus ANDRÉIA ADRIANA DE FREITAS, ALIFFE VALENTIN DA SILVA e ERIK WESLLER DA SILVA MAGALHÃES, bem como quaisquer outros ocupantes, desocupem a área no prazo de 15 (quinze) dias, removendo às suas expensas as construções e todos os seus pertences, sob pena de execução forçada.

Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da

gratuidade de justiça que ora lhes defiro, por serem assistidos pela Defensoria Pública.

Contra esta decisão
Erik Wesller da Silva Magalhães e Andréia Adriana de Freitas
apelaram, buscando a reformar do ato sentencial.

Inicialmente, cumpre analisar
a
questão prévia levantada pelas Apelante.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

Os Apelantes sustentam a ilegitimidade passiva de Andréia Adriana de Freitas, ao argumento de que não restou comprovado que ela exercia posse ou detenção sobre o imóvel, afirmando que a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça indicaria que o ocupante e responsável pela área seria Aliffe Valentin da Silva, irmão da recorrente.

Sabe-se que em ações possessórias, a legitimidade para integrar o polo passivo recai sobre aquele que pratica o esbulho ou exerce a posse ou detenção da área litigiosa no momento da constatação da ocupação irregular.

No caso concreto, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam de forma suficiente a vinculação jurídica da recorrente com o imóvel objeto da demanda e, consequentemente, com a ocupação indevida da área pública.

Conforme se extrai do Auto de Notificação no 000534/2017, a Apelante foi identificada pela fiscalização municipal no local da ocupação irregular e apôs sua assinatura no documento administrativo na condição de proprietária/responsável pela edificação existente sobre a via pública.

Referido ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, atributos inerentes aos atos praticados pela Administração Pública no exercício regular de suas atribuições, não havendo nos autos prova apta a desconstituir sua eficácia.

Logo, ao firmar a notificação sem qualquer ressalva quanto à sua condição de mera visitante ou terceira estranha à ocupação, a recorrente assumiu expressamente a responsabilidade pela construção erigida em área pública, admitindo exercer poder de fato sobre o imóvel.

A circunstância de seu irmão, Aliffe Valentin da Silva, ter sido posteriormente encontrado no local e também incluído no polo passivo não afasta sua legitimidade, sobretudo porque foi ela a pessoa inicialmente identificada pelos agentes públicos como responsável pela ocupação irregular da área litigiosa.

Assim, Rejeito a preliminar suscitada.

Do mérito

Como visto, a controvérsia cinge-se à ocupação irregular de bem público de uso comum do povo, circunstância incontroversa nos autos.

A documentação acostada, especialmente o Relatório de Inspeção e os ofícios encaminhados pelo Ministério Público Estadual, demonstra de maneira inequívoca que a área objeto da lide corresponde à Rua Palestra Itália, localizada no Loteamento Jardim Beira Rio, enquadrando-se na categoria de bem público prevista no artigo 99, inciso I, do Código Civil.

A ocupação promovida pelos Recorrentes, mediante construção de moradias sobre o leito da via pública, caracteriza inequívoco esbulho possessório, legitimando o ajuizamento da presente ação reintegratória pelo Município, que possui o dever constitucional e legal de proteção do patrimônio público e da ordem urbanística.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual firmou entendimento no sentido de que a ocupação irregular de bem público por particular não induz posse, configurando mera detenção de natureza precária, incapaz de gerar proteção possessória oponível ao ente público. Veja-se:

PROCESSUALCIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA.
OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel. 2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ). 3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 4.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC.
5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial”. (AREsp n. 1.725.385/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 9/4/2021). Negritei.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO.
OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA.
VEDAÇÃOCONSTITUCIONALE LEGAL A USUCAPIÃO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 43 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. REINTEGRAÇÃODE POSSE. ÔNUS DA PROVADA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO.SÚMULA7/STJ. 1. O Tribunal de origem decidiu pela ilicitude na ocupação da terra pública e ausência de boa-fé do ocupante. 2.
Quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima, jamais posse
. Além de ter que desocupá-lo e restituí-lo ao seu estado original, não faz jus a pagamento por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas. Seria mesmo total contrassenso premiar o infrator com compensação por ato ilícito. Eventual omissão ou leniência do Estado - e até mesmo corrupção de servidores públicos, o que infelizmente não é incomum pelo Brasil afora - na fiscalização e no exercício do poder de polícia pode caracterizar infração disciplinar e ensejar responsabilidade penal, civil e por improbidade administrativa, mas nunca se prestará para justificar e embasar pretenso direito a ressarcimento de despesas com obras ou melhorias não autorizadas, normalmente de nenhuma ou mínima utilidade para o proprietário. Tolerância estatal tampouco serve para apagar ou mitigar obrigação de todos de respeitar o patrimônio da Nação, por isso tais bens estão resguardados, constitucional (art. 191, parágrafo único) e legalmente (Código Civil, art. 102), contra usucapião. Finalmente, quando o sujeito se encontra em posição de ilicitude, boa-fé e probidade, não se presume, se prova. 3. Nesse contexto, não está configurada a alegada violação do 371 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem concluiu que o recorrente não desconhecia que o local, que ocupou indevidamente, era área pública. Além disso, caracteriza despropósito pretender, à luz do art. 43 do Código Civil, transmudar o particular que se apropria ilicitamente de imóvel público em vítima de dano causado pela pessoa jurídica de direito público interno. 4. Recurso Especial não provido”. (REsp n. 1.816.760/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 11/9/2020). Destaquei.

Nessa perspectiva, mostra-se irrelevante a alegação dos Apelantes quanto à suposta consolidação da ocupação ou à existência de posse velha, porquanto a detenção exercida sobre bem público não produz os efeitos jurídicos inerentes à posse civil.

A precariedade da ocupação impede o reconhecimento de qualquer direito possessório contra a Administração Pública, sendo inviável a permanência dos particulares em área destinada ao uso comum da coletividade.

Igualmente, não prospera a tese de violação ao direito fundamental à moradia. Embora a Constituição Federal assegure a moradia como direito social, tal garantia não possui caráter absoluto e não pode ser exercida em afronta ao interesse público, à ordem urbanística e ao regime jurídico dos bens públicos.

A utilização irregular de via pública para fins particulares compromete a função coletiva do espaço urbano e impede sua destinação adequada à população.

Assim, a proteção constitucional à moradia não legitima a apropriação privada de áreas públicas, sobretudo quando destinadas ao uso comum do povo. A solução para situações de vulnerabilidade social e déficit habitacional deve ser implementada por meio de políticas públicas específicas e adequadas, não sendo admissível que o Poder Judiciário convalide ocupações irregulares em detrimento da coletividade e da legalidade administrativa.

Da mesma forma, não merece acolhimento o pedido de indenização pelas edificações e benfeitorias realizadas no local. O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria por meio da Súmula no 619:

Súmula 619, STJ: A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

O entendimento consolidado decorre do reconhecimento de que construções erguidas irregularmente em áreas públicas constituem atos ilícitos, incapazes de gerar efeitos patrimoniais indenizáveis em favor do ocupante.

Desse modo, admitir a pretensão indenizatória equivaleria a validar conduta manifestamente ilegal, impondo à coletividade o ônus financeiro decorrente de construções realizadas em desacordo com a ordem jurídica e que, inclusive, deverão ser removidas para restabelecimento da destinação pública da área.

Nessas circunstâncias, inexiste enriquecimento sem causa por parte do ente municipal, uma vez que a Administração Pública não aufere proveito das edificações clandestinas, arcando, ao contrário, com os custos administrativos e operacionais necessários à retomada e regularização do espaço público.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente a controvérsia, aplicando corretamente a legislação pertinente e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, inexistindo fundamento apto a justificar sua reforma.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026